Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711246-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIELSON SANTOS MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por EDIELSON SANTOS MOURA contra sentença proferida pelo do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas nas penas do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, do art. 147 e art. 163, parágrafo único, inc. I, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP. Conforme petição de ID 54446855, o réu manifestou interesse em apelar, postulando pela apresentação das razões recursais em segunda instância. Distribuídos os autos a esta instância recursal, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou a parte ré, ora apelante, para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP – ID 54545694. Todavia, sobreveio petição da Defesa no ID 55349276 informando a desistência da apelação, manifestando ainda a vontade do réu em iniciar o cumprimento da sentença proferida. A procuração constante dos autos confere ao causídico do réu os poderes para o foro em geral, dentre eles àquele específico para “desistir” e “ratificar desistências” – ID 54446817. Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, baixando os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora